Tribunal: TJDFT
Processo: 0001319-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001319-04.2018.8.07.0001 RECORRENTES: HELIO HENRIQUE MENDES MOREIRA, GESSE COSTA ARAUJO, RENATO TAVARES BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ESTELIONATO MAJORADO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. OPERAÇÃO POLICIAL ESCULÁPIO. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PRETENSÃO PUNITIVA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DOSIMETRIA. VALOR REPARATÓRIO MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatada a necessidade de sigilo, considerando que a publicidade deve ser a regra nos processos judiciais, dado o interesse público, especialmente na apuração de atos delitivos. 2. Sendo inconteste a participação dos réus na venda fraudulenta dos planos de saúde, não há falar na necessidade de juntada dos termos de adesão, sobretudo quando a autoria e a materialidade do crime de estelionato estão evidenciadas por outros meios probatórios, especialmente em se tratando de contrato coletivo empresarial, no qual os beneficiários são incluídos por meio de acesso do responsável pela empresa contratante. 3. A falsificação de carteiras de planos de saúde, embora hábil a configurar o tipo penal previsto no art. 298 do CP (falsificação de documento particular), constitui meio de execução para o estelionato, propiciando que as mensalidades continuassem a ser pagas. 4. Embora a falsificação de carteiras de identidade possua maior potencial lesivo, afastando o princípio da consunção, a absolvição pelo crime de falsificação de documento público é devida, diante da não comprovação de sua autoria. 5. O pagamento de forma particular, por serviços que deveriam estar abarcados na cobertura do plano de saúde, representa dano material efetivamente comprovado, compondo o valor indenizatório mínimo, com amparo no art. 387, IV, do CPP. 6. Recursos parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Civil, defendendo a absolvição por insuficiência de provas, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021